Tribunal: TJDFT
Processo: 0738427-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738427-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE SANTOS ALVES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade por entender não ser possível a aplicação retroativa de lei nova para isentar a parte de condenação fixada em sentença e em razão de a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa pela Lei 14.230/2021 não repercute em casos em que houve condenação pela prática de ato doloso de improbidade. Consignou, ainda, que o referido entendimento decorre de uma das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.199. A análise perfunctória do recurso revela que o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a defender a retroatividade da Lei n. 14.230/2021. Intime-se a parte agravante para que se manifeste, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil e no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator